Tribunal: TJDFT
Processo: 0026487-91.2007.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Evaldo Rui Rocha contra acórdão que rejeitou embargos anteriores em cumprimento de sentença movido por Marcos Antônio Reis. Alegação de omissão quanto ao abatimento de valores de resgates e retiradas nos cálculos a serem processados pela Contadoria Judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de abatimento dos resgates e retiradas; (ii) verificar se houve a caracterização de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou a questão e confirmou que os valores de resgates e retiradas já foram considerados na sentença transitada em julgado, inexistindo omissão. 5. Os embargos de declaração não são meio adequado para reexame da matéria já decidida, sendo incabível a rediscussão da tese do embargante. 6. A reiteração de embargos com argumentos já refutados indica intento meramente protelatório e a tentativa de distorção dos fatos, configurando litigância de má-fé nos termos do art. 80, II e VII, do CPC. 7. Aplicação de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, revertida para a parte contrária, como sanção pela litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando a decisão embargada aborda expressamente a tese levantada nos embargos de declaração. 2. A reiteração de embargos de declaração com intuito protelatório e a tentativa de alterar a verdade dos fatos, apresentando trechos descontextualizados das decisões judiciais pretéritas, caracteriza litigância de má-fé e enseja a aplicação de multa.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 80, II e VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1353702, 0702133-62.2020.8.07.0014, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 07.07.2021, DJe 04.08.2021.